Tribunal: TJSP
Processo: 1023369-53.2017.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventuais omissão e erro. Vícios inexistentes. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.